Tribunal: TJSP
Processo: 2235218-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA OUTORGA DO BENEFÍCIO – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235218-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
JEFFERSON
NASCIMENTO
DAVI,
é
agravado
MARBELLO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235218-76.2020.8.26.0000 -Voto no 49211
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235218-76.2020.8.26.0000
COMARCA DE PRAIA GRANDE
AGRAVANTE: JEFFERSON NASCIMENTO DAVI
AGRAVADO: MARBELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VOTO No 49.211
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA OUTORGA
DO BENEFÍCIO
INDEFERIMENTO MANTIDO

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em
embargos à execução de título extrajudicial, contra
decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária
gratuita, em cuja outorga insiste o agravante.
Diz
que
a
contratação
de
advogado
particular não afasta a concessão do benefício. Não
possui condições financeiras de pagar as custas e
despesas processuais. Pede reforma.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Na
linha
de
precedentes
do
Superior
Tribunal de Justiça, cabe ao juiz avaliar as alegações da
parte de que a situação econômica não lhe permite pagar
as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou da família, podendo, diante das
circunstâncias concretas e havendo fundadas razões,
indeferir
ou
revogar
o
benefício
da
assistência
judiciária, ou condicionar a concessão à comprovação do
estado de hipossuficiência financeira, nos termos do art.
5o da Lei n° 1.060/50 (RMS 20.590/SP, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 08.05.06; AgRg nos EDcl no Ag 664.435/SP, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ 01.07.05; REsp 442.428/RS,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 30.06.03;
REsp 151.943/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
DJ 29.06.98; REsp 70.709/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ
23.11.98; AgRg no Ag 691.366/RS, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJ 17.10.05; RMS 1.243/RJ, Rel. Min. Nilson Naves, DJ
22.06.92; REsp 178.244/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
09.11.98; REsp 649.579/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
29.11.04; REsp 533.990/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 29.03.04; AgRg na MC 7.324/RS, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 25.02.04; AgRg no Ag
365.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.01; RMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235218-76.2020.8.26.0000 -Voto no 49211
3
11.747/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 05.06.00).
Tal entendimento foi mantido no novo
Código de Processo Civil (art. 99, § 2o).
Era caso pois de indeferimento do benefício, adotando-se como razão de decidir os
fundamentos da decisão de primeiro grau, que reproduzo:
“... afastada a presunção de pobreza pelos
indícios constantes nos autos, observando-se a própria
natureza e objeto da causa, além da contratação de
advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria,
a parte interessada não trouxe documentos suficientes
para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas,
despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia
de que a parte interessada aufere renda, possui reservas
em contas bancárias, além de contar com bens imóveis em
seu nome, o que é incompatível com a alegação de pobreza
(fls. 57/80)”.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator